Tribunal: TJES
Processo: 5035566-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035566-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMARY INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. ATUALIZAÇÃO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL (PMPF). PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL, NONAGESIMAL E DA IRRETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por COMARY INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA contra sentença da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança pleiteada, ao reconhecer a legalidade dos atos administrativos que reajustaram o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) para fins de apuração do ICMS-ST. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade dos decretos e portarias estaduais, sob alegação de violação aos princípios da anterioridade anual, nonagesimal e da irretroatividade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a atualização do PMPF, por meio de decretos e portarias estaduais, configura majoração do ICMS-ST e, consequentemente, violação aos princípios da anterioridade anual, nonagesimal e da irretroatividade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 7.000/2001) prevê que a base de cálculo do ICMS-ST pode ser fixada pelo PMPF, obtido por levantamento de preços usualmente praticados no mercado, de acordo com critérios estabelecidos em lei.

4. A atualização do PMPF não configura majoração de tributo, mas apenas adequação da base de cálculo ao valor médio de mercado, conforme metodologia expressamente prevista na legislação tributária estadual.

5. O reajuste do PMPF não viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pois não altera a alíquota do tributo nem institui nova obrigação tributária, limitando-se à correção do valor de referência utilizado para a apuração do imposto devido.

6. A fixação do PMPF não se confunde com a imposição de pautas fiscais arbitrárias, pois decorre de critérios objetivos previstos em lei e se baseia em levantamento de preços praticados no mercado.

7. Jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a constitucionalidade da adoção do PMPF como base de cálculo do ICMS-ST, afastando alegações de ilegalidade ou afronta à anterioridade e irretroatividade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atualização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), para fins de apuração do ICMS-ST, não configura majoração do tributo nem institui nova obrigação tributária, mas apenas adequação da base de cálculo ao valor médio de mercado.

2. A revisão periódica do PMPF, realizada mediante decretos e portarias, não viola os princípios da anterioridade anual, nonagesimal e da irretroatividade tributária, pois não representa instituição ou aumento de tributo, mas mera atualização de parâmetro legalmente previsto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
COMARY INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual denegou a segurança pleiteada, sob fundamento de que
“não se vislumbra a suposta ilegalidade dos atos administrativos impugnados, uma vez que as portarias e decretos listados no Id. 19213965 não instituíram tributo, tampouco majoraram ICMS a ser recolhido pela recorrida, limitando-se, em verdade, a alterar o parâmetro de apuração do valor devido pelo contribuinte, na forma expressamente inserida pela legislação tributária estadual.”
.

Em suas razões recursais (ID 11521455),
COMARY INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
defende a inconstitucionalidade dos decretos e portarias que majoraram a cobrança do ICMS-ST, por violação à anterioridade anual e nonagesimal, bem como à irretroatividade da lei tributária.

Contrarrazões (ID 11521459) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Conforme narrado, a controvérsia consiste em avaliar a constitucionalidade dos decretos e portarias que “majoraram” o valor do ICMS-ST, por meio do chamado “PMPF” (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final), sob a perspectiva dos princípios da anterioridade anual, nonagesimal e da irretroatividade da lei tributária.

Nesse sentido, verifica-se que a legislação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prevê que a base de cálculo das mercadorias comercializadas pela parte recorrente pode ser atualizada por meio do chamado “PMPF”, que será fixado a partir dos preços usualmente praticados pelo mercado, com base em levantamento extraídos dos documentos fiscais, conforme média ponderada, nos termos do art. 16 da Lei 7000/2001:

Art. 16. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II - em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes.

[...] §4º
A margem a que se refere a alínea “c” do inciso II do “caput” deste artigo, será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado
considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, observados os seguintes critérios: [...]

§8º Em substituição ao disposto no inciso II do “caput” deste artigo,
a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se, para sua apuração, as regras estabelecidas no §4º
.

Por conseguinte, o reajuste do “PMPF”, que se deu pelas normas questionadas na presente demanda, não importa em efetiva majoração do tributo, mas apenas atualização do valor monetário da base de cálculo do ICMS-ST, para adequação à média praticada pelo mercado.

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, as portarias e decretos objeto da controvérsia não padecem de inconstitucionalidade, sem que seja possível falar em violação ao princípio da anterioridade ou mesmo da irretroatividade tributária.

Neste ponto, convém ressaltar que o citado método de fixação da base de cálculo presumida do ICMS-ST, através do “PMPF”, não se confunde com as chamadas “pautas fiscais”, na medida em que, nestas últimas, a base de cálculo não leva em conta os preços usualmente praticados pelo mercado, de forma que se dissocia de critérios objetivos.

Ora, os decretos e portarias não instituíram, nem mesmo majoraram o valor do ICMS, tendo se restringido em publicizar o “PMPF”, que, reitero, é estabelecido após pesquisa dos preços usualmente praticados no mercado, em atenção aos comandos expressamente previstos na legislação tributária estadual.

Em suma, o reajuste via “PMPF” não viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pois não altera a alíquota do tributo, nem institui nova obrigação tributária, limitando-se à correção do valor de referência utilizado para a apuração do imposto devido.

Outro não é o entendimento adotado pelos mais diversos Tribunais de Justiça, que ao analisarem situações análogas, entenderam pela constitucionalidade da medida:

Mandado de segurança. ICMS. Pretensão de afastamento dos efeitos da Portaria SRE nº 17 publicada em 29/03/2022, para
impedir que a autoridade coatora promova o ajuste linear no Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final para fins do cálculo do ICMS-Substituição Tributária incidente sobre medicamentos
.
Não comprovados vícios da portaria ou violação ao princípio da anterioridade tributária. Reajuste do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final que observou o índice previsto em lei e a inflação do período, buscando recompor o valor da base de cálculo do tributo para se aproximar do preço praticado efetivamente pelo mercado.
Correção monetária que não equivale a majoração do tributo [...]” (TJSP, AC nº 1017292-50.2022.8.26.0053, Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, 1ª Câmara de Direito Público, DJe 16/02/2023).

[...] A Lei Estadual 5.171/07 ao incluir o §10 no artigo 24 da Lei 2.657/96, conferiu ao Fisco, expressamente, a possibilidade de utilização do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) como critério de fixação da base de cálculo [...]. Com efeito, os critérios para a apuração da base de cálculo do ICMS em substituição tributária já estavam previamente definidos pela Lei Complementar 87/96, pela Lei Estadual 2.657/96 e pelo Decreto 27.427/00 (RICMS/00), segundo os quais poderia se dar através da fixação de MVA (margem de valor agregado) ou apuração do PMPF (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final).
A Fazenda Estadual apenas optou por outra forma de apuração para o GVN, já prevista no ordenamento jurídico, de modo que não se verifica violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (artigo 150, III, c, da Constituição da República), por não se tratar de majoração de tributo, mas, de composição da base de cálculo com o valor efetivo da operação, tendo em vista que o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) reflete o preço praticado no mercado, conforme previsto na legislação tributária
[...]” (TJRJ, AC nº 0242514-98.2008.8.19.0001, Desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa, 8ª Câmara Cível, DJe 24/08/2021).

[...] Conforme disposição expressa do RICMS/2002, a base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações de circulação de mercadorias que não tenham preço fixado por órgão público competente obedecerá à ordem preferencial estabelecida pelo art. 19, inciso I, alínea b do Anexo XV, devendo ser adotado, para fins de apuração do valor a ser recolhido pelo contribuinte, o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF). -
A Portaria
SUTRI nº 1.086/2021,
que divulgou os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) aplicáveis para o cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações de circulação de cosméticos, perfumaria e itens de higiene pessoal, não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a alterar o parâmetro de apuração do valor a ser recolhido pelo contribuinte para adequá-lo ao comando expressamente inserido na legislação tributária estadual
[...]” (TJMG, AI nº 1.0000.21.245211-4/001, Desembargadora Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, DJe 06/06/2022).

Da mesma forma, vejamos o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. ADOÇÃO DO PMPF. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR LEIS FEDERAL E ESTADUAL. DIVULGAÇÃO POR DECRETOS E PORTARIAS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE CLÁSSICA E NONAGESIMAL. NÃO VIOLAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento do ICMS-ST, na responsabilidade progressiva, subsequente ou para frente, é feito sem que se disponha de uma base apta a dimensionar, com exatidão, o fato gerador – que ocorrerá a posteriori –, sendo o valor do tributo calculado por estimativa. 2. O artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 87/1996 (Lei Kandir) e o artigo 16 da Lei Ordinária Estadual nº 7.000/2001 estabelecem que a base de cálculo presumida do ICMS-ST pode ser apurada mediante adoção do preço médio ponderado a consumidor final (PMPF). 3.
O PMPF será fixado com arrimo em preços usualmente praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem, ou por dados fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados.
4.
A fixação da base de cálculo presumida do ICMS-ST por meio do PMPF não se confunde com as pautas fiscais, posto que, nestas, a base de cálculo é estipulada por critérios que, ao ignorarem os preços usualmente praticados no mercado, acabam por se divorciar inteiramente da realidade negocial
. 5. Os Decretos nºs 3.924-R/2016, 3.960-R/2016, 4.029-R/2016, 4.099-R/2017, 4.175-R/2017, 4.238-R/2018 e 4.335-R/2018 e as Portarias nºs 52-R/2019, 72-R/2020 e 38-R/2021 divulgaram o PMPF apurado para bebidas frias, tendo os instrumentos normativos entrado em vigor na data da publicação. 6.
Os precitados Decretos e Portarias não vilipendiaram o princípio da anterioridade da lei tributária, quer em sua feição clássica, quer em sua feição nonagesimal, sendo indevido, portanto, rotulá-los como inconstitucionais
. 7. Recurso do Estado do Espírito Santo provido e recurso da Refrigerantes Coroa Ltda. prejudicado. (Data: 10/Jul/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5014143-03.2021.8.08.0024; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Finalmente, ressalto que o sentido decisório que estou a externar está em consonância com o posicionamento adotado por este Segunda Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento 5012489-19.2022.8.08.0000, interposto anteriormente neste mesmo feito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BASE DE CÁLCULO. PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL (PMPF). ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO.

1) Consoante o uníssono entendimento do Supremo Tribunal Federal, qualquer alteração legislativa que implique aumento – direto ou indireto – da carga tributária, deve produzir efeito somente no exercício financeiro subsequente à publicação, em observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, previsto nas alíneas b e c do inciso III do art. 150 da CF. Precedentes.

2)
Hipótese na qual a legislação estadual prevê que a base de cálculo das mercadorias comercializadas poderá ser o “PMPF”, que será determinado com esteio em preços usualmente praticados no mercado, obtidos por levantamento extraído dos documentos fiscais, obedecendo-se a média ponderada dos preços coletados, nos termos do art. 16 da Lei Estadual nº 7.000/2001
.

3)
Logo, o reajuste do “PMPF” perpetrado pelas normas questionadas, por corresponder a mera atualização do valor monetário da base de cálculo do ICMS-ST para se adequar ao montante praticado pelo mercado, não importa em majoração do tributo, inexistindo, portanto, violação ao princípio da anterioridade
.

4) Recurso provido.

(Data: 24/Aug/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5012489-19.2022.8.08.0000; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que denegou a segurança pleiteada, sob fundamento de que
“não se vislumbra a suposta ilegalidade dos atos administrativos impugnados, uma vez que as portarias e decretos listados no Id. 19213965 não instituíram tributo, tampouco majoraram ICMS a ser recolhido pela recorrida, limitando-se, em verdade, a alterar o parâmetro de apuração do valor devido pelo contribuinte, na forma expressamente inserida pela legislação tributária estadual.”
.

Enfim, inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC na espécie, por tratar-se a ação de origem de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/02/2025 às 15:02:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55704325022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.